Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-30.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-30.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: KLEIDE DA CONCEICAO COSTA

Advogado(s)
:
CORNEL WILDE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. DEVIDAS.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000797-30.2023.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ e como apelada KLEIDE DA CONCEIÇÃO COSTA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.